Tribunal: TCU
Processo: 005.600/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - TRE/MG- JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Lourdes Maria Azzi Judice (XXX.637.616-XX) , vinculada ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de aposentadoria de Lourdes Maria Azzi Judice, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que: 9.2.1. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, já transformadas em 'parcela compensatória', deverão ter seu pagamento mantido, até sua absorção pelos reajustes futuros, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE.